Tribunal: TJSP
Processo: 0003028-45.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Roubo majorado e Corrupção de menores Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Condenação mantida - Corrupção imputada ao acusado em razão do concurso com adolescente para a subtração de que aqui se cuida, caracterizando a figura prevista no artigo 70 do Código Penal - Penas que demandam ajustes - Apelo defensivo parcialmente provido - Recurso ministerial

Ementa:
Roubo majorado e Corrupção de menores Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas - Condenação mantida - Corrupção imputada ao acusado em razão do concurso com adolescente para a subtração de que aqui se cuida, caracterizando a figura prevista no artigo 70 do Código Penal - Penas que demandam ajustes - Apelo defensivo parcialmente provido - Recurso ministerial objetivando o afastamento da tentativa - Impossibilidade - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003028-45.2017.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GELSON
APARECIDO DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena do réu, fixando-a em 03 (três) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa, no piso legal;
mantém-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003028-45.2017.8.26.0530 -Voto no 15.034
2
Voto no 15.034
Apelação n.o 0003028-45.2017.8.26.0530
Roubo
majorado
e
Corrupção
de
menores
Elementos de prova que demonstram autoria e
materialidade delitivas - Condenação mantida -
Corrupção imputada ao acusado em razão do
concurso com adolescente para a subtração de que
aqui se cuida, caracterizando a figura prevista no
artigo 70 do Código Penal - Penas que demandam
ajustes - Apelo defensivo parcialmente provido -
Recurso ministerial objetivando o afastamento da
tentativa - Impossibilidade - Recurso desprovido.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 95/99) que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou Gelson Aparecido da Silva, como
incurso no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 244-B,
da Lei no 8.069/90, em concurso material, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor
mínimo legal.
O Ministério Público pretende o afastamento da tentativa, reconhecendo-se o
crime consumado (fls. 112/117).
Já a Defesa postula a absolvição do réu relativamente aos dois delitos: no que
concerne ao roubo, por ausência de provas da participação do acionado na subtração; e
quanto à corrupção, pelo desconhecimento da menoridade do adolescente. Reclama, por
fim, o reconhecimento do concurso formal de crimes (fls. 136/138).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 134/135 e 143/147), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do reclamo ministerial e pelo parcial
acolhimento do defensivo, a fim de que seja reconhecido o concurso formal entre os delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003028-45.2017.8.26.0530 -Voto no 15.034
3
(fls. 156/163).
É o relatório.
É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
incoativa, agindo em unidade de desígnios e com identidade de propósitos com o
adolescente Guiarone Marcos Ferreira e mediante grave ameaça consistente em simulação
de emprego de arma de fogo, tentou subtrair em proveito comum uma bolsa continente da
quantia de R$ 4,00, bens pertencentes a Carmen Aparecida Rodrigues Martins.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o
acusado corrompeu o adolescente Guiarone Marcos Ferreira, com ele praticando a infração
penal supra.
Dito isso, destaca-se que apenas o recurso defensivo comporta parcial
acatamento.
Interpelado em juízo, o réu admitiu as faltas que lhe foram irrogadas (v.
gravação inserta dos autos digitais). Pelo dito, praticou o assalto na companhia do
adolescente Guiarone Marcos Ferreira, tal como descrito na denúncia.
E o confiteor encontra eco nos demais elementos de prova.
Vítima Carmen Aparecida rememorou o sucedido (cf. gravação inserta nos
autos digitais). Estava caminhando quando abordada pelo adolescente e pelo réu. O
primeiro anunciou o assalto, e mantendo uma das mãos sob a camisa, como se armado
estivesse, exigiu a entrega da bolsa. Assim que entregou o bem, uma viatura policial
aportou; o adolescente, então, dispensou a bolsa no chão e ambos (o menor e o réu) saíram
pedalando em bicicletas, mas acabaram interceptados pela polícia. Reconheceu-os com
absoluta segurança como sendo os autores do assalto.
E inexiste razão para se desconsiderar as palavras de sujeito passivo, porquanto
nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se conferir
especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo quando
corroborado pelos demais elementos de convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003028-45.2017.8.26.0530 -Voto no 15.034
4
Mas não é só.
Policial militar Jair descreveu o sucedido (mídia inserta no SAJ). Efetuavam
patrulhamento rotineiro pelo Bairro Cidade Universitária, quando populares lhes
reportaram que dois indivíduos transitando em bicicletas estavam tentando praticar roubos
contra os pedestres que por ali faziam caminhada. Assim que entraram na via indicada
viram o réu e o adolescente abordando a vítima. Visualizaram a seguinte cena: o
adolescente com a mão debaixo da camisa, simulando porte de arma, e a vítima lhes
entregando uma bolsa. Todavia, pressentida a aproximação, Guiarone dispensou a res e
ambos encetaram fuga, mas acabaram contidos.
Na mesma diretriz os informes do colega de farda Osmann, ainda que em fase
inquisitiva (fls. 04).
Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar
no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
ROUBO Insuficiência probatória - Apreensão do produto do crime na posse do
acusado - Inversão do ônus da prova - Palavra da vítima - Idoneidade presumida
- Depoimento policial - Condição profissional não torna indigno de credibilidade
- Roubo consumado - Redução do patrimônio da vítima - Ausência de
perseguição imediata. 1 A apreensão do produto do roubo em poder do agente,
em situação comprometedora, constitui indício robusto da autoria do crime e
inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a obrigação de apresentar
explicação satisfatória sobre a origem dos bens, sob pena de, não o fazendo,
arrostar as conseqüências do delito patrimonial; 2 - Em crimes clandestinos
como o roubo, é de extrema importância a palavra da vítima, mormente quando
ela não conhece a pessoa acusada, não revelando, portanto, interesse em falsa
incriminação; 3 O depoimento policial não pode ser considerado com reservas
tão-só por sua condição profissional, sem apontar-se um motivo concreto; 4
Sendo o roubo um crime patrimonial e tendo a vítima suportado redução em seu
patrimônio, incabível o reconhecimento da tentativa; 5 - A prisão em flagrante
não descaracteriza o roubo consumado, vez que não houve perseguição imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003028-45.2017.8.26.0530 -Voto no 15.034
5
do acusado, preso em local distante do palco dos fatos (Apl
0071708-19.2007.8.26.0050, rel. Renê Ricupero, j. 18.08.11).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
No particular, os dados da apreensão falam por si. O recorrente foi flagrado, ao
lado de adolescente, em meio a ação delitiva. Resultou reconhecido pela vítima e
testemunhas e admitiu tê-la cometido, em juízo.
Repise-se, tudo quanto necessário a um juízo de certeza sobre o desencadear
dos fatos consta já do caderno processual.
E a majorante pelo concurso de agentes, sequer contestada, foi caracterizada. É
seguro dizer, dadas as circunstâncias do evento, e notadamente o modo de execução, que
cada qual praticou o núcleo do tipo com a ciência de que contribuía, com o consorte, para a
execução de um todo indiviso, nítido caso de coautoria, por conseguinte. Vale dizer, é
inarredável a existência do liame subjetivo.
E não seria hipótese de se reconhecer a forma consumada da infração, como
disputado pela d. representante ministerial. É que não decorreu entre apropriação e captura
do acionado e do adolescente qualquer solução de continuidade, visto que os policiais
avistaram os agentes em meio a abordagem da vítima. A rigor, portanto, sequer chegaram a
se apossar da res; o que houve foi mera detenção. É imperioso, pois, o reconhecimento da
modalidade tentada.
No mais, resulta indubitável o concurso entre o réu e o adolescente. Nesse
terreno, aliás, o acionado jamais recusou ter praticado a subtração de que aqui se cuida em
unidade de desígnios com o menor (gravação inserta nos autos digitais).
E não convence a tese de que desconhecia a menoridade de Guiarone (que tinha
15 anos à época), o que, tecnicamente, caracterizaria erro de tipo.
Isso porque, tendo a defesa suscitado tal tese, cabia a ela demonstrar o alegado,
conforme o art. 156 do Código de Processo Penal; no entanto, não se desincumbiu de tal
ônus, permanecendo no vazio tal alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003028-45.2017.8.26.0530 -Voto no 15.034
6
Acerca do tema, cita-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de
tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos
probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado
acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos.
Precedentes.” (HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
Assim, nada nos autos sugere a alegada ausência de ciência. Demais disso,
prevalece, em remanso, o entendimento segundo o qual basta que o agente pratique ou
induza o adolescente a praticar infração penal para a configuração do delito previsto no art.
244-B, da Lei no 8.069/90.
Prescinde-se, dessa forma, da comprovação da efetiva deturpação, visto que,
além da integridade moral do menor, tutela-se a preservação dos padrões éticos da
sociedade, a qual pretende recuperá-lo e reinseri-lo no meio social.
Nesse sentido a edição, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, da Súmula no 500,
consoante a qual “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Basta, por conseguinte, o concurso com o inimputável, presente no particular.
Note-se, no entanto, que a corrupção é imputada ao recorrente em razão do
concurso com adolescente para a expropriação de que aqui se trata. Cuida-se, pois, de
conduta singular, a dar lugar, na esteira do que tem decidido esta Egrégia Câmara, ao
concurso formal entre as infrações. Cita-se, a respeito, o excerto seguinte:
Por sua vez, a imputação relativa ao crime de corrupção de menores, tal como
desenhada na denúncia, corresponde à prática, por parte do acusado, do delito de
roubo em concurso com o menor inimputável. Neste sentido, divisa-se um
quadro de concurso formal entre os delitos, pois houve um a única conduta, com
dois crimes (STJ, HC no 230.314, rel. Min. Campos Marques; HC no 144.181,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; REsp no 26.873-8, rel. Min. Vicente
Leal). (Apl. 9052242-65.2009.8.26.0000, Relator(a): Laerte Marrone; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003028-45.2017.8.26.0530 -Voto no 15.034
7
julgamento: 18/09/2014; Data de registro: 20/09/2014).
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao
feito torna induvidosas autoria e materialidade das práticas que lhe são imputadas, a tornar
correta, pois, a condenação, tal como proclamado na origem.
Isso dito, ingressa-se na dosimetria.
Do crime de roubo
As basais foram fixadas nos mínimos de 04 (quatro) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, o que não inspira retoques.
Na segunda etapa, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
relativa do acusado (fls. 09), conforme disposto na Súmula 231 do STJ, não poderiam
conduzir a pena aquém do mínimo legal, razão porque permanece inalterada.
Na sequência, correto o percentual aplicado em razão da causa específica do
concurso de agentes, fixando-o em 1/3 (um terço): penas provisórias de 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Na última etapa, pelo conatus, de se conceber que houve algum avanço no iter,
com ultimação da ameaça, eficaz para a intimidação e consequente conquista da res, então
frustrada pela eficaz intervenção dos policiais, que motivou a fuga do acionados e
recuperação do patrimônio almejado, a resultar na aplicação do redutor na fração de 1⁄2
(metade). Penas definitivamente assentadas, portanto, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, mais 06 (seis) dias-multa, no piso legal.
Do crime de corrupção de menor
Observados os mesmos parâmetros dosimétricos supra, a basal foi fixada no
mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, e assim tornada definitiva, à míngua de
agravantes ou atenuantes (cf. Súmula 231, do C. STJ), bem como de outras causas
modificativas.
Tendo em vista o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003028-45.2017.8.26.0530 -Voto no 15.034
8
menor, deve incidir o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a mais grave: pena definitiva de 03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa, no
piso legal.
No que tange ao regime carcerário, com vistas ao que dispõe o artigo 33, §§ 2o
e 3o do Código Penal, foi adequadamente fixado o aberto, tendo em vista o quantum da
pena fixada, a dinâmica do crime, praticado sem contornos de violência para além do
ordinário, sopesadas, ainda, a pouca idade do réu à época do evento (18 anos), a
primariedade e a confissão judicial, bem como a devolução da res à vítima.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para redimensionar a pena do réu,
fixando-a em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 07 (sete)
dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença.
MARCELO GORDO
Relator